Tribunal: TJSP
Processo: 1006989-46.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de terceiro acolhidos, para cancelamento de penhoras. Condenação de honorários sucumbenciais imposta aos réus. Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Interpretada a Súmula "contrario sensu", não tendo o apelado dado causa à constrição, como proclamado pela Câmara em julgamento em que reconhecida fraude de

Ementa:
Embargos de terceiro acolhidos, para cancelamento de penhoras. Condenação de honorários sucumbenciais imposta aos réus. Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Interpretada a Súmula "contrario sensu", não tendo o apelado dado causa à constrição, como proclamado pela Câmara em julgamento em que reconhecida fraude de execução praticada por seus co-contratantes, não pode ser apenado com o ônus de pagar honorários do advogado da parte contrária. Sentença que lhe impôs, todavia, esse dever. Sentença objeto de apelo apenas por parte dos embargantes, que querem o aumento da verba. Decisão que, à míngua de recurso do embargado, não pode ser reformada, pena de "reformatio in pejus", mas que também não se altera para aumento da remuneração, que permanece como fixada na origem. Apelação dos embargantes a que se nega provimento.